Tribunal: TJSP
Processo: 2154978-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000751480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154978-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
OLAVO GRASSESCHI PANICO, é agravado FERNANDO FRANZONI.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO
GIAQUINTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2154978-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/8
VOTO No: 30.436 (OPOSIÇÃO AO JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2154978-03.2020.8.26.0000
AGVTE.: JOSÉ OLAVO GRASSESCHI PANICO
AGVDO: FERNANDO FRANZONI
Gratuidade. Indeferimento. Pessoa física. Determinação
judicial
de
comprovação
da
alegada
hipossuficiência.
Desatendimento. Necessidade do benefício não demonstrada.
Elementos que revelam a possibilidade do pagamento das
custas processuais. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão de fls.
205 dos autos de origem, que, em embargos à execução, indeferiu o benefício da
justiça gratuita ao embargante.
Recorre o embargante (fls. 01/09).
Sustenta, em síntese, que a gratuidade de justiça pode ser
pleiteada em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 99, § 1o
do CPC; que o juízo de primeiro grau negligenciou a parte a devida apreciação
do pleito ao não oportunizar a juntada de documentos adicionais; que se
encontra em séria crise financeira e a obrigatoriedade do recolhimento das
custas processuais lhe seria insustentável; que a consulta realizada junto ao
serasa comprovam o alto grau de endividamento do Agravante e
comprometimento de todos os seus recursos financeiros; por fim, requer a
concessão da benesse.
A liminar foi concedida, por cautela, para vedar a extinção
do feito até o julgamento do recurso. No mesmo ato, foi determinada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2154978-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/8
apresentação de documentos capazes de comprovar a hipossuficiência
financeira do embargante (fls. 13/14) que se manifestou as fls. 21/29.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o recurso é
tempestivo, foi regularmente processado, com resposta as fls. 31/40 e oposição
ao julgamento virtual a fl. 19.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que negou o benefício da gratuidade processual ao embargante.
O ora agravante alega não reunir condições de arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio.
O recurso não prospera.
Já decidiu o E. STJ: “[...] 2. Em observância ao princípio
constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da
CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
às partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem
constitucional, em seu art. 1o, caput e § 1o, prevê que o referido benefício pode ser
pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme
não ter condição de arcar com as despesas do processo. 3. O dispositivo legal em apreço
traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui
condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento
ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma
comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência
do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2154978-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/8
encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (STJ, AgRg no
AREsp 552134/RS, rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 20/11/2014).
Dispunha o art. 4o da Lei n. 1.060/50: “A parte gozará dos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição
inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”.
Já o art. 5o, LXXIV da CF estabelece: “O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A situação foi mantida com o advento do novo CPC que
preceitua: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] Art. 99. [...] § 2o O
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”. (G.N)
Se a assistência judiciária é devida frente a quem se diz
impossibilitado, não o será, caso circunstâncias outras laborem em contrário.
No caso, a necessidade do benefício não está revelada.
Instado por este Relator a apresentar, no prazo de 5 dias,
“documentação suficiente à comprovação da hipossuficiência alegada, tais como,
comprovante de renda auferida nos últimos três meses, declaração de imposto de renda
integral dos últimos três anos, extratos de conta(s) bancária(s) detalhados referentes aos
três últimos meses, quanto à empresa de propriedade do agravante, devem ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2154978-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/8
apresentados os livros contábeis e o balanço atual da empresa, dentre outros
documentos, demonstrando preencher os requisitos necessários à concessão do benefício
requerido” (fls. 13/14), o agravante tão somente juntou aos autos comprovantes
de pagamentos de rescisões trabalhistas, ressaltando que as pendências
financeiras em seu nome bastam para comprovar a necessidade da concessão
do benefício (fls. 21/29).
Neste sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Justiça gratuita

Determinação de juntada de documentação para comprovação da situação financeira
Não evidenciado, por ora, que a parte postulante seja necessitada
Decisão que
indeferiu a benesse da gratuita que merece ser mantida, não evidenciada a real
necessidade Recurso não provido” (TJ/SP, A.I. 2162084-50.2019.8.26.0000; Rel.
Des. Heraldo de Oliveira; julgado em 30/08/2019).
“GRATUIDADE DA JUSTIÇA Instituto prescrito pelo Novo
Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 Lei no 1.060/50 recepcionado pela
Constituição Federal de 1988 Fatos que demonstram situação incompatível com a
condição de necessitado exigida pela lei Indeferimento mantido. Determinação de
apresentação de documentos para análise sobre a existência dos requisitos exigidos, em
especial carteira de trabalho
Possibilidade
Transcurso do prazo em aberto,
descumprindo a determinação judicial Postura processual que não pode ser acolhida.
Agravo não provido” (TJ/SP; A.I. 2199486-05.2018.8.26.0000; Rel. Des. Sá Moreira
de Oliveira; julgado em: 21/10/2018).
“JUSTIÇA GRATUITA Embargos de terceiro Decisão de
primeiro grau que indefere a concessão do benefício da justiça gratuita diante do
desatendimento de anterior decisão que determinou a exibição de documentos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2154978-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/8
cônjuge para apreciação do pedido Agravo interposto pela embargante Presunção
relativa da declaração firmada pela parte Possibilidade de o juiz determinar a juntada
de outros documentos que permitam avaliação precisa das condições para deferimento
ou não do benefício Dedicação ao lar conjugal Casamento sob o regime da comunhão
parcial de bens Presunção legal de comunhão de esforços na aquisição do patrimônio
Admissibilidade da determinação de exibição de documentos do cônjuge, único que se
dedica ao exercício de atividade remunerada Desatendimento de referida decisão que
enseja a ratificação da decisão de primeiro grau Artigo 99, § 2o, parte final, do Código
de Processo Civil Concessão de prazo para o recolhimento do preparo recursal, na
forma e sob as penas do artigo 102 do Código de Processo Civil Agravo desprovido,
com determinação” (TJ/SP; A.I. 2221213-54.2017.8.26.0000; Rel. Des. Carlos
Henrique Miguel Trevisan; julgado em: 14/01/2018).
Em resumo, a postura do próprio agravante, que
deixou de dar cumprimento a ordem judicial, aliado à sua condição
de empresário e sócio de diversas empresas, é que justifica o
indeferimento.
O agravante é administrador e representante legal
da empresa também executada “Reserva da Mata Empreendimentos
Ltda”, além de outras empresas documentadas por meio de fichas
da Jucesp juntadas aos autos pelo agravado (fls. 43/61) e firmou
em 14.03.2015 aditamento ao instrumento de confissão de dívida,
na monta de R$5.318.000,00.
Em que pese suas alegações no sentido de que sua
situação financeira teria alterado desde então, fato é que não
trouxe nenhum documento capaz de infirmar a sua capacidade
econômica evidente para arcar com as custas deste processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2154978-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/8
Ressalta-se
que
o
pagamento
das
rescisões
trabalhistas e as pendências bancárias em seu nome, não se
revelam suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada,
pois não se confunde com ausência de patrimônio ou absoluta
impossibilidade financeira, não tem o condão de mensurar a
capacidade econômica da parte, apenas se presta a demonstrar o
seu descontrole financeiro.
O agravado, em sede de contraminuta, comprovou
que embora o agravante tenha entregado a declaração de imposto
de renda do exercício de 2020 e dos anos anteriores (fls. 62/75),
não trouxe aos autos nenhuma declaração, mesmo após expressa
determinação por este Relator (fls. 13/14).
Além disso, em consulta ao “Google” e conforme
alegação do agravado e juntada de documentos (fls. 94/100), de
fato o agravante reside em condomínio luxuoso, que possui
apartamentos de no mínimo 320 a 374 m2, avaliados a partir de 5
(cinco)
milhões de
reais,
não havendo que se cogitar de
impossibilidade de arcar com as custas deste processo.
Não se perde de vista que o valor atribuído à
causa, a saber, R$ 6.895.775,53, serve como base de cálculo da taxa
judiciária (art. 4o, I, da Lei Estadual n. 11.608/2003), resultando
custas iniciais no importe de R$ 68.957,75 (não corrigido), ou seja,
valor compatível com os recursos históricos do agravante, isto sem
prejuízo do seu sustento ou de sua família.
O pleito de gratuidade tem sido analisado com
maior rigor, a fim de se evitar benefício individual em prejuízo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2154978-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/8
coletividade. É justa a nova postura, vez que as custas processuais
integram o orçamento que atende aos efetivamente necessitados,
além de mover a máquina judiciária.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
CAUDURO PADIN
Relator